Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702915-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULMIRA BASTOS SERRA AGRAVADO: VERA REGINA ALMEIDA ASSREUY, CEZAR SIQUEIRA ASSREUY, MAXIMA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Considerando que o documento de ID 23701565 não se refere ao presente feito, conforme petição de ID 23701581, à Secretaria da 8a Turma Cível para que promova o desentranhamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator